Tribunal: TJSP
Processo: 1057482-50.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame – 1. Reexame necessário em mandado de segurança, objetivando a impetrante vista integral do Processo administrativo SEI no 6017.2024/0059655-3. A sentença concedeu a segurança, sem interesse do Ministério Público do Estado de São Paulo. Os autos subiram apenas para reexame necessário.
II. Questão em Discussão - 2. A questão em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame – 1. Reexame necessário em mandado de segurança, objetivando a impetrante vista integral do Processo administrativo SEI no 6017.2024/0059655-3. A sentença concedeu a segurança, sem interesse do Ministério Público do Estado de São Paulo. Os autos subiram apenas para reexame necessário.
II. Questão em Discussão - 2. A questão em discussão consiste em verificar se o impetrante tem direito ao acesso integral aos autos do processo administrativo.
III. Razões de Decidir - 3. O relator pode ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando suficientemente motivada. 4. A sentença bem estabeleceu a procedência do mandado de segurança, rejeitando a preliminar de ausência de interesse de agir e deferindo a medida liminar para análise do pedido de vista integral do processo.
IV. Dispositivo e Tese - 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A técnica de fundamentação referencial é legítima. 2. A concessão da segurança foi correta, conforme os fundamentos adotados.